Tribunal: TJES
Processo: 0016128-93.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016128-93.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JESSICA MARIA BONELI NEVES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE DELEGAR A INDICAÇÃO DO VALOR AO ARBÍTRIO DO JULGADOR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

3. Há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, sendo que, tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de
valor mínimo
para reparação dos danos.

4. Ainda que se adote o entendimento firmando pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JESSICA MARIA BONELI NEVES
em face de acórdão de Relatoria da eminente Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araujo, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS QUE ENGLOBA O DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.)

3. O caso dos autos se trata de dano moral in re ipsa, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos, devendo salientar que o crime de roubo fora praticado com o uso de arma branca (faca), o que causa um maior temor nas vítimas.

4. No que se refere ao quantum devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

5. Tendo em mente que o bens subtraídos foram restituídos às vítimas, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada vítima, com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

6. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID nº 7593160), a embargante aponta a existência de omissão quanto a não observância dos requisitos fixados pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para fixação de danos morais, mormente em relação à necessidade de indicação do valor pretendido na denúncia.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando-se a omissão apontada com a atribuição de efeitos infringentes para que se negue provimento ao recurso ministerial.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7745116), opinando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JESSICA MARIA BONELI NEVES
em face de acórdão de Relatoria da eminente Desembargadora Substituta Nilda Marcia de Almeida Araujo, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS QUE ENGLOBA O DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.)

3. O caso dos autos se trata de dano moral in re ipsa, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos, devendo salientar que o crime de roubo fora praticado com o uso de arma branca (faca), o que causa um maior temor nas vítimas.

4. No que se refere ao quantum devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

5. Tendo em mente que o bens subtraídos foram restituídos às vítimas, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada vítima, com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

6. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID nº 7593160), a embargante aponta a existência de omissão quanto a não observância dos requisitos fixados pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para fixação de danos morais, mormente em relação à necessidade de indicação do valor pretendido na denúncia.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando-se a omissão apontada com a atribuição de efeitos infringentes para que se negue provimento ao recurso ministerial.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, inexiste a apontada omissão, posto que a embargante não trouxe tal tese em contrarrazões, contudo, sabe-se que, excepcionalmente, é possível o manejo dos embargos para adequar o
decisum
a eventual entendimento jurisprudencial vinculante surgido posteriormente ao julgamento.

De fato, a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido de que “
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

A
ratio decidendi
do referido julgado repousa no fato de que o art. 292, V, do Código de Processo Civil exige que o autor de uma demanda indenizatória, em sua inicial, indique o montante pretendido, não obstante, há julgados das Turmas de Direito Privado da Corte da Cidadania que ainda admitem que a parte deixe a fixação do montante ao prudente arbítrio do juiz, a título de exemplo AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.737.508/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

Tal entendimento, com mais razão, pode ser aplicado ao âmbito processual penal, mormente se considerar que somente há fixação de
valor mínimo
para reparação dos danos.

De toda sorte, ainda que se adote o entendimento firmando pela Terceira Seção no sentido da necessidade de indicação do valor pretendido, entendo que somente se pode exigir tal providência após o julgamento do referido recurso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, conforme exigido pelo art. 927, § § 3º e 4º, do CPC.

Dessa forma, entendo que, no caso, não se faz necessária a indicação do montante pretendido a título de danos morais, bastando o pedido expresso na inicial acusatória, tal como postulado pelo
Parquet.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.